Tribunal: TJES
Processo: 5007481-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007481-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLI DA PENHA BOSCHETTI
AGRAVADO: ESPOLIO DE ALCINO DA COSTA VASCONCELOS MIRANDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007481-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI DA PENHA BOSCHETTI

AGRAVADO: ESPOLIO DE ALCINO DA COSTA VASCONCELOS MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A

DECISÃO / RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARLI DA PENHA BOSCHETTI, ALEXANDRA GOMES MIRANDA COSTA, CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA
e
LUCINDA COSTA BOSCHETTI MIRANDA
, face a decisão que, em sede de sobrepartilha, lhes impôs a intimação do Estado da Bahia e a realização dos cálculos para pagamento do ITCDM, junto ao Fisco Baiano, em razão dos imóveis objeto da pretensão autoral encontrarem-se naquele Estado da Federação.

Aduzem os Agravantes a necessidade de homologação dos cálculos apresentados, afirmando que os créditos em questão devem ser recolhidos junto ao Estado do Espírito Santo, já que tais valores foram recebidos pelos herdeiros na Comarca onde residem (ES), em que o
de cujus
mantinha conta bancária. Adicionam que a decisão recorrida atenta contra a decisão judicial já consolidada, a qual inclusive decorreu da Súmula 590 do STF.

Pois bem.

Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ao presente recurso o recepciono apenas no
efeito devolutivo.

Ademais, tratando-se de jurisdição voluntária, inaplicável o artigo 1.019, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual encaminho os autos a imediato julgamento, servindo esta como Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007481-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLI DA PENHA BOSCHETTI, ALEXANDRA GOMES MIRANDA COSTA, CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA E LUCINDA COSTA BOSCHETTI MIRANDA

AGRAVADO: (jurisdição voluntária)

DES.
JORGE
HENRIQUE

VALLE
DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARLI DA PENHA BOSCHETTI, ALEXANDRA GOMES MIRANDA COSTA, CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA
e
LUCINDA COSTA BOSCHETTI MIRANDA
, face a decisão que, em sede de sobrepartilha, lhes impôs a intimação do Estado da Bahia e a realização dos cálculos para pagamento do ITCDM, junto ao Fisco Baiano, em razão dos imóveis objeto da pretensão autoral encontrarem-se naquele Estado da Federação.

Aduzem os Agravantes a necessidade de homologação dos cálculos apresentados, afirmando que os créditos em questão devem ser recolhidos junto ao Estado do Espírito Santo, já que tais valores foram recebidos pelos herdeiros na Comarca onde residem (ES), em que o
de cujus
mantinha conta bancária. Adiciona que a decisão recorrida atenta contra a decisão judicial já consolidada, a qual inclusive decorreu da Súmula 590 do STF.

Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, o presente recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Pois bem.

O caso dos autos não é novo a este Relator.

Os Agravantes são herdeiros de Alcino da Costa Vasconcelos Miranda, que antes de seu falecimento, alienou diversos imóveis (loteamento), localizados em Prado, no Estado da Bahia, que são objeto de sobrepartilha na Origem.

No presente recurso, a insurgência recursal reside no fato de o Juízo
a quo
ter imposto aos Recorrentes a ciência do Estado Baiano sobre a sobrepartilha intentada, determinado, ainda, que os cálculos relativos ao ITCDM pertinente aos imóveis objeto das promessas de compra e venda entabuladas pelo
de cujus
, fossem realizados junto ao Fisco da Bahia e não perante a Fazenda de nosso Estado.

Não vejo como dissentir do Juízo
a quo
em suas determinações.

O comando judicial recorrido encontra azo no texto da legislação estadual (Lei 4.215/89 - ES), que ao estipular as hipóteses em que o Imposto de Transmissão Causa Mortis será devido ao Fisco Capixaba, deixou expresso que:

Art. 3º - O imposto de que trata esta Lei
é devido a este Estado quando
:

I - os bens imóveis
localizarem-se neste Estado
;

II - os bens móveis, títulos e créditos forem transmitidos em decorrência de inventário ou arrolamento processado neste Estado;

III - o herdeiro ou legatário for domiciliado neste Estado no caso de transmissão de bens móveis, títulos e créditos, e: o inventário ou arrolamento tiver sido processado no exterior; o de cujas residente ou domiciliado no exterior, ainda que o inventário ou arrolamento tenha sido processado no País;

IV - os bens móveis, títulos e créditos forem transmitidos em decorrência de doação em que doador tiver domicílio nesta Estado;

V - os bens móveis, títulos e créditos forem transmitidos por pessoa sem residência ou domicílio no País e o donatário for domiciliado neste Estado.

Veja-se, portanto, que nossa legislação revela-se muito clara quanto a competência do Estado do Espírito Santo para o recebimento do ITCMD relativo a bens imóveis,
restringindo-se sua
capacidade

tributária
ativa
para o tributo

apenas
a
os casos em que o bem localiza-se em nosso Estado
.

Na hipótese concreta, os imóveis objeto da sobrepartilha, incontroversamente, localizam-se no Estado da Bahia, não havendo margem a dissentir da decisão recorrida, na exata medida em que a própria lei de nosso Estado não confere ao Fisco Capixaba a legitimidade tributária para o imposto devido pelos Agravantes.

Em outras palavras, inexiste amparo legal à pretensão vertida pelos Recorrentes.

Por fim, deixo assente que não socorrem os Agravantes as decisões desta Corte nos agravos de instrumento nº 0037024-65.2017.8.08.0035 e nº 0031944-52.2019.8.08.0035, que nada dispõem sobre a competência tributária para o ITCDM, assim como não o faz a Súmula 590, do STF
1
, que limita-se a definir a base de cálculo do imposto em casos como o dos autos.

Diante de tal realidade, dispenso maiores digressões a conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

“Calcula-se o imposto de transmissão causa mortis sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente-vendedor”.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. ITCDM. LOCAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI ESTADUAL nº 4.215/89. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O comando judicial recorrido encontra azo no texto da legislação estadual (Lei 4.215/89 - ES), que expressamente define a competência do Estado do Espírito Santo para o recebimento do ITCMD relativo a bens imóveis,

restringindo sua capacidade tributária ativa para o tributo, apenas aos casos em que o bem localiza-se em nosso Estado – art. 3º, inciso I.

II - Os imóveis objeto da sobrepartilha localizam-se no Estado da Bahia, não havendo margem a dissentir da decisão recorrida, na exata medida em que a própria lei de nosso Estado não confere ao Fisco Capixaba a legitimidade tributária para o imposto devido pelos Agravantes.

III - Inexiste amparo legal à pretensão vertida pelos Recorrentes.

IV - Agravo conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.